Tribunal: CARF
Processo: 10845.723666/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723666/2012-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.745 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WALTER GERAIGIRE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO
Não é admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas com
tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou
declaração anual de ajuste em separado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 9202-008.744, de 25 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
10845.723665/2012-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face de Acórdão do colegiado a quo, assim ementado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723666/2012-01
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723666/2012-01

DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro
dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda RIR).
DESPESAS
MÉDICAS.
DE
DEPENDENTE
QUE
NÃO
CONSTA
DA
DECLARAÇÃO.
Seguindo as disposições da Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, não há restrição legal a
inclusão de despesa médica de dependente que não conste da declaração do contribuinte
ou que tenha apresentado declaração em separado.

No que se refere ao Recurso Especial houve sua admissão para rediscutir dedução
de despesas médicas de dependentes, relativamente a pessoas não informadas como tal na DIRPF.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) as deduções das despesas da base de cálculo do imposto de renda estão disciplinadas
nas disposições do artigo 8o, II, da Lei n° 9.250, de 1995;
b) de igual modo não se pode olvidar o disposto na Lei no 8.383 de 1991, art. 11, § 1o;
c) como se vê, a norma é expressa no sentido de que as despesas médicas dedutíveis são
aquelas referentes ao tratamento do próprio contribuinte e dos seus dependentes.;
d) a dedução de dependentes é uma faculdade do contribuinte, podendo optar em
deduzir ou não pessoa que se enquadre nos requisitos legais. Esclareça-se ainda o dever
de, em optando em deduzir as despesas relativas ao dependente, também fazer constar
em sua DIRPF os rendimentos por este auferidos;
e) por óbvio que a pessoa que declara rendimentos em separado e não figura em
nenhuma declaração como dependente, não pode ter suas despesas médicas deduzidas
por outrem;
f) não obstante, a princípio, admitam-se deduções de um sujeito que receba rendimentos
tributáveis, há que se destacar que a inclusão na declaração de um dependente que
receba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que
sejam incluídos tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do declarante, o que
não ocorreu no caso em tela;
g) como se observa a impugnante poderia ter relacionado sua esposa como dependente
em sua declaração, e, só assim, deduzir as despesas com o seu tratamento médico.
Como se trata de uma opção, não cabe a alegação de que houve erro em não o declarar
como tal, além do mais não poderia fazê-lo, uma vez que houve apresentação DIRPF
em separado para a esposa;
h) a reforma do acórdão é medida que se impõe.

Intimado, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, a seguir sintetizadas:
a) os dois acórdãos paradigmas (Acórdão n.o 2201-003.828 e Acórdão n.o 2802-
002.451) que supostamente o demonstrariam o dissidio da jurisprudência, refletem
posições já superadas por este Egrégio Conselho Superior;
b) resta demonstrado que não se trata de efetiva divergência dos julgamentos deste E.
CARF, mas da consolidação da jurisprudência após a superação dos posicionamentos
sustentados pelas composições anteriores deste Conselho Administrativo, como se
observa com a reiterada posição no sentido da decisão recorrida;
c) presente recurso especial não deve ser conhecido, pois incapaz de demonstrar
interpretação divergente da legislação tributária;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723666/2012-01

d) a Lei n.o 9.250/95, art. 8o, ao dispor sobre a possibilidade de inclusão de despesa
médica de dependente, não menciona qualquer limitação/restrição legal em virtude de
declaração em separado;
e) a redação do art. 8o do RIR/99 c/c art. 35 da Lei n.o 35 da Lei n.o 9250/95, vigente a
época, ao dispor sobre a dedução dos gastos com despesas médicas não aduz qualquer
limitação (pontual) em relação de dependente que não consta na declaração.;
f) além do mais, esta era a interpretação realizada pela Receita Federal do Brasil até o
ano de 2007, a título de “perguntas e respostas”, pois, na hipótese em que o outro
cônjuge ou os filhos constarem do plano, e, embora podendo ser considerados
dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado no
modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na declaração de
ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como dedução nas declarações
do outro cônjuge ou dos filhos;
g) sem qualquer alteração da lei, a interpretação foi modificada, ocasionando implicação
na base de cálculo do imposto de renda pessoa física, sem observar a indispensável
reserva de lei imposta pelo art. 97 do CTN;
h) diante da efetiva comprovação das despesas médicas e da declaração destas apenas
em nome do RECORRIDO (fatos incontroversos), como determina a lei, não há
qualquer fundamento para a restrição/limitação pretendida pelo FISCO;
i) não há dúvidas em relação a regularidade das deduções com despesas médicas de
dependente realizadas pelo RECORRIDO, mas havendo alteração de posição
jurisprudencial, deverá em igual contrapartida, ocorrer a exclusão da penalidade à
suposta infração.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Em que pese o bem fundamentado voto da Conselheira Relatora, peço
vênia para discordar das suas conclusões.
Conforme exposto estamos diante de lançamento para exigência de glosa
de partes dos valores dispendidos pelo Contribuinte no pagamento de
plano de saúde. Na situação concreta a dedução levada à declaração
apresentada pelo Contribuinte foi da totalidade do valor despendido, aqui
incluída a cota referente a sua cônjuge. Entretanto a fiscalização apurou
que esta última, além de não ter sido declarada formalmente como
dependente, ainda apresentou declaração de rendimentos em separado.
A regra da dedução que ora nos interessa está prevista no art. 8o da Lei no
9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723666/2012-01

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

A regra constante do inciso II do parágrafo 2o, do art. 8o da Lei no
9.250/95 ao se utilizar do termo “dependentes” o faz na acepção adotada
pela legislação do Imposto de Renda e neste sentido, a apresentação de
declaração em separado acaba por afastar tal condição.
Isso porque segundo a interpretação conjunta dos artigos 7o c/c 8o, §3o do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99, vigente quando da ocorrência do fato
gerador, os rendimentos na ‘constância da sociedade conjugal’ deverão
ser declarados separadamente por cada contribuinte, podendo, por opção
haver a declaração em conjunto. Neste último caso os rendimentos
deverão ser somados, e nesta condição – declaração em conjunto -
admite-se incluir o cônjuge como dependente para fins de dedução das
despesas. Vejamos:
Declaração em Separado
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§2oNa hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge
que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a
retenção ou efetuado o recolhimento.
§3oOs bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la.
Declaração em Conjunto
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723666/2012-01

Art.8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.
Há tempos, essa é a orientação aplicada pela Receita Federal do Brasil, que faz
constar no “Perguntas e Resposta do IRPF” esclarecimento neste mesmo sentido.
Como exemplo citamos orientações constantes do “perguntão” relativo ao último
ano-calendário – 2019:
CÔNJUGE OU FILHO (NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE)
083 — Cônjuge e filho podem apresentar a declaração de rendimentos em
conjunto ou, sem apresentá-la, ficar na condição de dependente do declarante?
Sim. Porém, somente é considerada declaração em conjunto aquela em que
estejam sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste anual do
cônjuge ou filho, desde que este se enquadre como dependente, nos termos da
legislação do Imposto sobre a Renda. A declaração em conjunto supre a
obrigatoriedade da apresentação da declaração a que porventura estiver sujeito o
cônjuge ou filho dependente para fins do Imposto sobre a Renda.
DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
372 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em
plano de saúde de outra pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
(...)

Assim, diante da apresentação de declaração de rendimentos em separado
pelo cônjuge, temos o descumprimento de formalidade taxativamente
prevista em lei, situação que nos impede de relevar tal exigência com
base no fundamento de inexistir prejuízo ao fisco, até porque tal
argumento de difícil constatação haja vista as peculiaridades que
envolvem a sistemática de apuração do imposto de renda da pessoa
física.
Diante do exposto, caracterizado o descumprimento da regra constante
do inciso II do parágrafo 2o, do art. 8o da Lei no 9.250/95, dou
provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.723666/2012-01

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente Redatora

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital